Tribunal: TJDFT
Processo: 0715716-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0715716-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALDEMAR FRANCELINO DE SOUZA FILHO IMPETRANTE: BALTO SARDINHA DE SIQUEIRA AUTORIDADE: 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA À MULHER DE CEILÂNDIA-DF D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado BALTO SARDINHA DE SIQUEIRA em favor de ALDEMAR FRANCELINO DE SOUZA FILHO, tendo como autoridade coatora o Juiz de Direito do Primeiro Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher de Ceilândia-DF. Sem pedido liminar. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021 15:34:19. ROBSON BARBOSA Desembargador